Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. REVELIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de R$ 3.519,33 a título de dano material. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela nulidade da sentença para que os autos retornem à origem e seja designada nova audiência de conciliação, sob o fundamento de que não conseguiu comparecer à primeira audiência em razão de erro no sistema do setor responsável.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55239393) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido, considerando o patrocínio da causa pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões não apresentadas (ID 55239402).

3. Dispõe a Lei 9.099/95 em seu artigo 20 que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

4. De outro lado, a parte requerida confirma sua ausência na audiência, mas justifica que houve problema técnico e que não conseguiu adentrar à sala de conciliação virtual.

5. Assim, resta saber se houve a comprovação do problema técnico, ou não. E, atentando-se a este fato, nenhum dos documentos probatórios anexados comprovam que houve problema técnico. Não há nada que demonstre que, no horário da audiência, os recorrentes estivessem conectados pelo aplicativo Teams através do link disponibilizado para audiência. Além disso, pelo que se pode ver da ata de audiência, a parte adversa compareceu, o que reforça a ideia de que não houve justificativa para ausência das partes recorrentes (ID 55239374).

6. Dessa forma, sem razões para nulidade da sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.